Tribunal: TJSP
Processo: 1019558-68.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais - Emissão por falsário de cédula de crédito bancário PJ de elevado valor, figurando o nome da autora como avalista do referido título - Cobrança e negativação do nome da autora com base em cédula de crédito que a autora não avalizou - Aplicação da legislação consumerista - Prestação de serviço inadequada importando em responsabilidade

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais - Emissão por falsário de cédula de crédito bancário PJ de elevado valor, figurando o nome da autora como avalista do referido título - Cobrança e negativação do nome da autora com base em cédula de crédito que a autora não avalizou - Aplicação da legislação consumerista - Prestação de serviço inadequada importando em responsabilidade objetiva do réu (art. 14 do CDC) - Aplicação da teoria do risco do negócio – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido da falsidade das assinaturas lançadas na cédula em nome da autora como avalista – Inexigibilidade da dívida relativa ao aval fraudulentamente prestado na cédula de crédito bancário – Danos morais evidenciados - Damnun in re ipsa, evidenciados com o próprio fato ilícito da violação - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) - Honorários advocatícios fixados de acordo com as diretrizes do art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação - Recurso negado.*